Tribunal: TJDFT
Processo: 0742100-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742100-22.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEIZA CARVALHO DOS SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação formulada pelo apelado, em contrarrazões, de ausência de dialeticidade recursal. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator